Tribunal: TJDFT
Processo: 0707529-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707529-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: LILIAN CRISTINY DA SILVA, JOSE ALEXANDRE DA SILVA DECISÃO 1. Não foi viabilizado qualquer contato com a Caixa Econômica Federal, agência no 3880, sita na Rua Rodolfo Pereira Cavalcante, no 184, Centro, Itaitinga, Ceará, (CEP: 61880-000), em que a agravada Lilian Cristiny da Silva possui a conta indicada pelo agravante, não sendo possível cumprir a decisão de bloqueio integral da sua movimentação. 2. Também não foi possível obter a intermediação da Ouvidoria da Caixa Econômica Federal, em São Paulo, para que pudesse ser realizado contato formal com aquela agência, cujos telefonemas da Secretaria desta Turma não foram atendidos e não foi informado, pela Ouvidoria, outro número que permitisse a transmissão da decisão. 3. Sem outras alternativas e diante do ineditismo da situação, o arresto via SISBAJUD é a solução remanescente; está compreendido nos pedidos formulados e, como anotado, no poder geral de cautela do Relator. 4. O arresto é uma das medidas previstas no art. 301 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão. 5. É previsão legislativa que decorre do poder geral de cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 6. Para efetivar a economia e a celeridade processuais, bem como garantir a utilidade do processo, diante das particularidades do caso concreto, adito a decisão de ID no 33471423, págs. 1-4, e, sem prejuízo das determinações anteriores, determino o arresto de valores encontrados nas contas bancárias de titularidade dos agravados Lilian Cristiny da Silva (CPF no 134.953.404-83), até o limite de R$ 10.000,00 (valor atribuído à causa); e José Alexandre da Silva (CPF no 076.943.214-07), até o limite de R$ 10.000,00 (valor atribuído à causa), via SISBAJUD. 7. Nomeio o Juízo da 19a Vara Cível de Brasília para a realização da diligência supra. Comunique-se com urgência. 8. Manifeste-se, oportunamente, o agravante, sobre os valores arrestados, a depender do resultado das diligências. 9. Apenas a decisão que antecipou a tutela, e, agora, esta, ficarão em sigilo pelo tempo necessário ao êxito da diligência. Reconsidero o capítulo da decisão anterior que havia decretado o integral segredo de justiça do processo. 10. Oportunamente, retornem-me os autos. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO